Tribunal: TJMT
Processo: 1008517-91.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008517-91.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Citação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE VELOSO FILHO - CPF: 089.122.461-00 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (AGRAVADO), RENATA LAUDELINA DE PAULA - CPF: 317.958.518-80 (ADVOGADO), ANA LUCIA CARDUCCI GOUVEA MANCUSO - CPF: 404.953.881-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO." (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Marcio Vidal (Convocado), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira).

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO
MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS INEXITOSOS OS ATOS NAS MODALIDADES VIA AR E OFICIAL DE JUSTIÇA – VALIDADE – SÚMULA N.º 414, DO STJ – OBSERVADA – DECISÃO MANTIDA – MERO INCONFORMISMO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Demonstrado que no processo original, a
citação
por
edital
foi determinada após as tentativas negativas do ato, pelo correio e por Oficial de Justiça, não há que se falar em nulidade.

2. A
citação
por
edital
pode ocorrer depois de inexistosas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por oficial de justiça, nos termos do art. 8.º, da Lei n.º 6.830/80.

3. O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

4. Agravo Interno conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de “
Agravo Interno
”, interposto por
JOSÉ VELOSO FILHO
,
contra a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento, nos seguintes termos (ID. 176708180):

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por

JOSÉ VELOSO FILHO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na Execução Fiscal n.º 0010200-85.2011.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade apresentada, apenas para reconhecer a prescrição do crédito tributário relativo ao ano de 2006, nos seguintes termos (ID. 112723337 – autos n.º 0010200-85.2011.8.11.0006):

“
Vistos.

Trata-se de
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
manejada pela parte executada,
JOSÉ VELOSO FILHO
, devidamente qualificado nos autos, em execução fiscal que lhe promove o
MUNICÍPIO DE CÁCERES
.

Em suas razões, o excipiente alega que a citação por edital é nula, uma vez que não foram esgotadas as possibilidades de sua localização, bem como estão prescritos os créditos tributários relativos aos anos 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

O Município de Cáceres ofereceu impugnação à exceção de pré-executividade junto ao id. 105655792, defendendo a validade da citação do excipiente e a não ocorrência de prescrição referente aos créditos tributários dos anos de 2007, 2008, 2009 e 2010, apesar de reconhecer que em relação ao ano de 2006, verificou-se a prescrição.

É a suma do necessário. Fundamento e decido.

De partida, cumpre mencionar que a presente execução fiscal foi ajuizada em 4 de novembro de 2011, época em que não existiam as modernas ferramentas para localização de pessoas, como Infojud, Siel, Renajud etc.

Naquela época, os meios de se localizar alguém para fins de citação/intimação, resumiam-se ao correio e oficial de justiça.

Deste modo, o Juízo apenas determinou a citação do devedor por edital, após a tentativa frustrada de citação por carta postal (id. 62585821 - Pág. 42) e oficial de justiça (id. 62585821 - Pág. 21).

Para corroborar o entendimento acima desenvolvido, trago à baila a ementa do seguinte julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO. POR EDITAL. POSSIBILIDADE. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO. 1.
A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei 6.830/1980, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça.
2. In casu, verifica-se que a tentativa de citação por oficial de justiça ficou infrutífera, sendo, portanto, cabível a citação por edital, nos termos do artigo 8º da LEF. Assim, merece ser provido o presente recurso, a fim de determinar a citação do executado por edital, já que esgotadas as demais modalidades previstas em lei. 3. Recurso Especial provido.”

(STJ - REsp: 1685587 RJ 2017/0158258-1, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 03/10/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/10/2017)

Deste modo,
RECHAÇO
a alegação de nulidade da citação.

A respeito da prescrição da pretensão da excepta em cobrar os créditos tributários referentes aos anos 2007, 2008, 2009 e 2010, verifica-se que não ocorreu a prescrição quinquenal, de acordo com o art. 173, “caput”, do CTN, haja vista que a ação de execução fiscal foi ajuizada em 4 de novembro de 2011, data a ser utilizada como marco para a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, §1º, do NCPC.

Diante dos argumentos acima expendidos,
DECLARO
extinto pela prescrição o crédito tributário originário do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) relativo ano de 2006, nos moldes do art. 156, inciso V, do Código Tributário Nacional.

INTIMEM-SE.

Cáceres, 17 de março de 2023.

Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

Juiz de Direito”.

A parte agravante, por meio de curadoria especial exercida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, alega, em síntese, que a execução fiscal ajuizada em seu desfavor, pelo Município de Cáceres, MT, versa acerca da CDA n.º 1719, no valor de R$ 1.911,92 (mil e novecentos e onze reais e noventa e dois centavos), inscrita em virtude de inadimplência de IPTU dos anos de 2006 a 2010.

Salienta que a citação por edital é nula, pois, a seu ver, foi deferida indevidamente, sem o esgotamento dos meios pertinentes para localizar a parte devedora.

Na oportunidade, relata que: “(...) a referida citação editalícia está eivada de nulidade, pois é pacífico o entendimento de que a citação por edital é a última opção dentre as modalidades de comunicação, só devendo ser utilizada quando infrutíferos todos os demais meios de encontrar a parte requerida”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, pede:

“(...)

a) Liminarmente, seja concedido efeito suspensivo, a fim de sobrestar o andamento do feito na origem até julgamento de mérito do presente recurso, nos termos do inciso I do art. 1.019 do CPC;

b) No mérito, seja o presente recurso recebido e provido, reformando-se a decisão interlocutória agravada com a finalidade de declarar a nulidade
da citação por edital e todos os demais atos processuais decorrentes, uma vez que não foram esgotados os meios de localização do executado
, em desconformidade com o que ensina o inciso II e § 3º, do artigo 256, do CPC e o enunciado da Súm. 414 STJ;

(...)”.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, conforme a decisão constante do ID. 165416692.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada requer o não provimento do recurso (ID. 170124679).

No ID. 171640172, interposto o recurso de Agravo Interno, por JOSÉ VELOSO FILHO, em que se pretende a reconsideração da decisão que não atribuiu efeito suspensivo ao agravo de instrumento.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção ao que dispõe a Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.
DECIDO.

Conforme relatado, trata-se de recurso “
AGRAVO DE INSTRUMENTO
”, interposto por JOSÉ VELOSO FILHO, contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Cláudio Deodato Rodrigues Pereira, na Execução Fiscal n.º 0010200-85.2011.8.11.0006, cujo trâmite ocorre na Quarta Vara Cível de Cáceres, MT – Fazenda Pública, que acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade apresentada, apenas para reconhecer a prescrição do crédito tributário relativo ao ano de 2006 (ID. 112723337 – autos n.º 0010200-85.2011.8.11.0006).

Inicialmente, mister se faz destacar que, no âmbito do recurso de agravo de instrumento, é incabível a análise do mérito da demanda ajuizada perante o juiz natural, uma vez que restrito ao exame do acerto, ou não, da decisão agravada, bem como à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil.

Logo, é apenas perante esse ângulo que será julgado o recurso instrumental, sob pena de se decidir matéria ainda não apreciada pelo juízo de primeiro grau, incorrendo, assim, em supressão de instância.

Do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, observa-se que, nos autos de origem (n.º 0010200-85.2011.8.11.0006), o magistrado de primeira instância determinou a citação da parte devedora, ora recorrente, nas modalidades estabelecidas pelo artigo 8.º, da Lei de Execução Fiscal (n.º 6.830/80), uma vez que negativa a diligência (ID. 62585821 – pág. 16 – processo n.º 0010200-85.2011.8.11.0006), a parte exequente/recorrida solicitou que o ato citatório fosse efetivado por Oficial de Justiça, cujo mandado retornou sem êxito (ID. 62585821 – pág. 31 – lide n.º 0010200-85.2011.8.11.0006).

Na sequência, a parte executada/agravante foi citada por edital, publicado em 12.09.2022 (ID. 94555489 – n.º 0010200-85.2011.8.11.0006), transcorrendo o prazo concedido sem pagamento ou manifestação (ID. 104669013 – n.º 0010200-85.2011.8.11.0006).

A Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, nomeada para atuar como curadora especial, apresentou exceção de pré-executividade, pleiteando, também, a decretação da nulidade da citação editalícia, o que veio a ser rejeitado pelo magistrado de origem e deu ensejo à interposição do presente recurso.

Feitas essas considerações, passo à apreciação das insurgências recursais.

Como cediço, para a realização da citação por edital nas execuções fiscais, devem ser observadas as determinações do art. 8.º, da Lei n.º 6.830/80,
in verbis:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição”.

Portanto, conforme preleciona o supratranscrito dispositivo legal, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio e, quando esta não for possível, por Oficial de Justiça. Posteriormente, acaso negativas as modalidades anteriores, a citação se dará por edital.

Nesse sentido, é o pronunciamento do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula n.º 414, que assim dispõe:

“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades”.

Na mesma vertente, posicionam-se os julgados desta e. Corte de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTRADA TENTATIVA DE CITAÇÃO POR CORREIO E NA MODALIDADE PESSOAL POR MANDADO – VALIDADE
– OBSERVÂNCIA DO QUE DISPÕE O ART. 8º, DA LEI Nº 6.830/80 E SÚMULA 414, DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Na execução fiscal, a citação por edital pode ocorrer depois de frustradas as diligências realizadas por carta e por mandado a ser cumprido por Oficial de Justiça, nos termos do art. 8 da Lei nº 6.830/80
. Quando os requisitos legais para a realização da citação por edital no executivo fiscal são observados, o prosseguimento do feito é medida de rigor.

(TJ-MT 10114458320218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/05/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/05/2022)”. (destaquei).

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DE CITAÇÃO EDITALÍCIA – NÃO OCORRÊNCIA –
TENTATIVA DE CITAÇÃO PELO CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA – NULIDADE NÃO COMPROVADA – ART. 8º LEF - SÚMULA 414/STJ
. ENTENDIMENTOFIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. RESP PARADIGMA 1103050/BA. - PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESENTES - RECURSO DESPROVIDO. Súmula 414 – STJ: “A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades .”.
Efetuadas as tentativas de localização do executado de acordo com as possibilidades disponibilizadas ao exequente, não há como admitir que a citação por edital seja nula, com base no Art. 8º, inciso IV, da LEF,
Súmula 414 – STJ e a jurisprudência predominante dos Tribunais Superiores.

(TJ-MT - AC: 00015379620208110018, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 25/04/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 27/04/2023)”. (grifei).

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CITAÇÃO POR EDITAL – POSSIBILIDADE – ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS DE CITAÇÃO – ART. 8o DA LEF – SÚMULA N. 414/STJ – ENTENDIMENTO DO STJ NO RECURSO ESPECIAL 1.103.050/BA – SUBMETIDO AO REGIME DOS RECURSOS REPETITIVOS – NULIDADE DO ATO CITATÓRIO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO – MANTIDA – DESPROVIMENTO. Nos termos do art. 8o, da Lei n. 6.830/1980, e da Súmula n. 414, do STJ, bem assim, do entendimento do STJ, no Recurso Especial 1.103.050/BA, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Constatado, no caso concreto, que o Juízo singular somente determinou a citação por edital, após as tentativas frustradas do ato, pelo correio e por oficial de justiça, não há falar, na hipótese, na nulidade da citação editalícia.

(TJ-MT 10164534120218110000 MT, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 24/10/2022, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 01/11/2022)”.

Ademais, no caso
sub examen
, a despeito dos argumentos expostos pela parte agravante, houve o exaurimento das modalidades disponíveis para a efetivação do ato processual de comunicação da parte devedora, na medida em que frustradas as citações por aviso de recebimento e por Oficial de Justiça, revelando-se presentes, por conseguinte, os requisitos autorizadores da modalidade ficta.

Dessa maneira, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O acórdão recorrido vai ao encontro da jurisprudência desta Corte Superior, segundo a qual "tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor" (AREsp 1.347.072/PR, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 13/12/2018). (...)” (STJ, AgInt no AREsp 1662781/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, 7.12.2020, DJe 15.12.2020)”.

“(...) Tomadas providências efetivas para a localização do executado, com o deslocamento de oficial de justiça, por duas vezes, a endereço referente ao seu domicílio fiscal, obtendo a informação de que a executada não mais residia no endereço, encontrando-se em lugar incerto e não sabido, apresenta-se válida a superveniente citação por edital, tendo em vista que a citação por carta, no mesmo local, apresenta-se inócua, sendo possível afirmar que foram exauridas as tentativas de localização do devedor. Precedentes: AgInt no AREsp n. 483.803/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 11/10/2018 e AgRg no REsp n. 1.565.872/MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 26/8/2016. (...)” (STJ, AREsp 1347072/PR, 2ª Turma, rel. Min. Francisco Falcão, 6.12.2018, DJe 13.12.2018)”.

Importante salientar, ainda, que o artigo 6.º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que este seja decidido de forma justa e efetiva.

Com efeito, na esteira do entendimento acima reproduzido, a citação por edital deu-se de maneira adequada, na melhor exegese extraída do art. 8.º, da Lei de Execução Fiscal e da Súmula n.º 414, do STJ.

Ademais, conforme mencionado, a parte agravante interpôs Agravo Interno contra a decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo recursal (ID. 171640172).

Em suas razões, a parte agravante ratificou os fundamentos discorridos no agravo de instrumento, aduzindo, em suma: “(...) que não houve esgotamento dos meios possíveis e razoáveis para citar pessoalmente o executado, a autorizar a atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento”.

Nesta ocasião, considerando o julgamento do agravo de instrumento, é de se julgar prejudicado o recurso de agravo interno, ante a perda de seu objeto.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO - ASSISTÊNCIA À SAÚDE — COMPETÊNCIA — INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÕES DE SAÚDE – INFANTE - COMPETÊNCIA DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - RESOLUÇÃO TJ-MT/OE Nº. 9/2019 – IMPOSSIBILIDADE - JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

O Tribunal de Justiça alterou a competência da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande (Resolução TJ-MT/OE nº 9, de 25 de julho de 2019, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 10545, de 30 de julho de 2019), e estabeleceu que as ações que envolvam os direitos à saúde pública, distribuídas até a data da entrada em vigor da referida Resolução, continuariam a tramitar nos juízos em que se encontravam, com exceção daquelas com prestação continuada, ainda que em fase de cumprimento de sentença.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ofensa a legislação federal com entendimento para a não atribuição de competência exclusiva à 1ª Vara de Várzea Grande/MT para processar e julgar ações que versem sobre direito de Saúde, principalmente nas ações em que a parte for infante.

O artigo 52, parágrafo único, do CPC, ao dispor que, se o Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, ou no de situação da coisa ou, ainda, na capital do respectivo ente federado, o que prioriza, sem dúvida, a comodidade dos cidadãos, oferecendo-lhes privilégio de opção, não devendo, portanto, o ato normativo interno do Tribunal, afastar essa possibilidade de escolha, sob pena de detratar a inafastabilidade da jurisdição e o acesso democrático à Justiça. Precedentes do STJ. (N.U 1024509-97.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/11/2021, Publicado no DJE 22/11/2021)”. (Grifei).

AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO AO RECURSO DE APELAÇÃO – PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

Diante do julgamento do recurso de apelação que a este agravo estava atrelado, deve-se reconhecer a perda do objeto, diante da falta superveniente de interesse recursal
”. (N.U 1018387-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022)”. (destaquei).

Convém reforçar que o julgamento do agravo de instrumento tem uma cognição mais ampla que a do agravo interno, mormente quando ambos versam sobre a mesma matéria.

Levando em conta a apreciação do agravo de instrumento, é de se concluir que desaparece o interesse recursal, motivo pelo qual o agravo interno encontra-se prejudicado.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo de instrumento, mantendo incólume a decisão objurgada.

Consequentemente, julgo PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

Intimem-se
, transcorrido o prazo recursal, arquivem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
”.

A parte agravante reitera a defesa explanada no Agravo de Instrumento de que a citação feita por edital no processo de origem é nula por não terem sido esgotados os meios pertinentes de localizar a parte devedora.

Narra que a:
“(...) certidão de dívida ativa registra que o executado é proprietário de um imóvel localizado à
Av. Sebastião Enedino, nº 0, bairro Joaquim Murtinho
, CEP 78200-000, no Município de Cáceres/MT (1º grau, Id. 62585821 – pág. 9),
para onde não houve a expedição de carta com aviso de recebimento ou mandado de citação
”
.

Na oportunidade, menciona que:
“(...) se remanesce ao menos um endereço para o qual poderia ser expedido mandado para citar pessoalmente o executado, não se pode considerar válida a citação por edital realizada de modo prematuro, que se operou por culpa exclusiva da Fazenda Pública”.

Pede, ao final:

“(...)

Ante o exposto, requer a reconsideração da decisão agravada ou a sua submissão ao julgamento colegiado, para que seja declarada nula a citação por edital e os atos dela decorrentes.

(...)”.

Intimada, a parte agravada deixou o prazo das contrarrazões transcorrer
in albis
, consoante a certidão de ID. 189213689.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO DA
RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se
de recurso de “
Agravo Interno
”, interposto por
JOSÉ VELOSO FILHO
,
contra a
decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento ao agravo de instrumento (ID. 176708180).

Nos termos do artigo 1.021, do Código de Processo Civil, de toda decisão monocrática proferida pelo relator, será cabível o recurso de agravo interno para o órgão colegiado competente:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 134-A. Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º - Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º - A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º - Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Feitas essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pese os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Como bem consignado no
decisum
, ficou demonstrado nos autos da Execução Fiscal n.º 0010200-85.2011.8.11.0006 o esgotamento das formas ordinárias de citação da parte executada/agravante, não merecendo prevalecer à insurgência quanto à necessidade, ou não, da realização da citação editalícia naquele momento processual.

Ademais, a decisão hostilizada observou o disposto na Súmula n.º 414, do Superior Tribunal de Justiça, que explicita que a citação por edital na execução fiscal somente é cabível quando inexitosa as demais modalidades do ato, a saber, via carta e Oficial de Justiça.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– INOCORRÊNCIA – ESGOTAMENTO DAS FORMAS ORDINÁRIAS DE
CITAÇÃO
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula nº 414 do Superior Tribunal de Justiça, a
citação
por
edital
na execução fiscal somente é cabível quando frustradas as demais modalidades (via carta e Oficial de Justiça).

(N.U 1024134-28.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2023, Publicado no DJE 15/12/2023)”.

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL –
CITAÇÃO
POR
EDITAL
– VALIDADE- RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1- A jurisprudência deste Sodalício e, também do STJ, é no sentido de que, a
citação
por
edital
, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de
citação
ali previstas: a
citação
por correio e a
citação
por Oficial de Justiça.

2 - Não verificando plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

(N.U 1009821-28.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 12/12/2023)”.

Importante reiterar os fundamentos exarados na decisão atacada, que o artigo 6.º, do CPC, explicita sobre o dever de cooperação, de modo a obter a eliminação de obstáculos que dificultem, ou impeçam, o exercício das faculdades processuais, com o escopo de conferir uma duração razoável ao processo e propiciar que este seja decidido de forma justa e efetiva.

Desse modo, não há motivos que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL
, mantendo incólume a decisão atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024